Tribunal: TJSP
Processo: 2241724-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento - ação reparatória - contrato de compra e venda de sementes agrícolas - bens móveis - matéria que refoge à competência da Seção de Direito Privado, Segunda Subseção do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria - art. 5o,III,14 da Resolução no 623/2013 - recurso não conhecido - remessa dos autos à Seção de Direito Privado, Terceira Subseção (25a a 36a

Ementa:
Agravo de instrumento - ação reparatória - contrato de compra e venda de sementes agrícolas - bens móveis - matéria que refoge à competência da Seção de Direito Privado, Segunda Subseção do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria - art. 5o,III,14 da Resolução no 623/2013 - recurso não conhecido - remessa dos autos à Seção de Direito Privado, Terceira Subseção (25a a 36a Câmaras) deste Tribunal.